Tribunal: TJDFT
Processo: 0742965-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0742965-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAREZ DE MOURA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Vistos etc. Pleiteia o agravante o benefício da gratuidade de justiça, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal. Para tanto, apresenta declaração de hipossuficiência (ID 20000650), cópias dos três últimos contracheques (ID’s 20000658, 20002409 e 20002411) e extratos bancários dos meses de abril a junho de 2020 (ID’s 20002414 20002417). Ocorre, contudo, que a documentação acostada se mostra insuficiente à análise do pleito colimado, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Vale observar que o contracheque referente ao mês de agosto informa renda bruta do recorrente de R$ 10.614,36, e líquida de R$ 4.789,81. Outrossim, os extratos bancários apresentados, referentes à conta corrente e caderneta de poupança de sua titularidade, indicam saldo positivo, respectivamente, de R$ 11.943,61 (em 30/06/2020) e de R$ 8.942,52 (em 25/06/2020). Tais elementos permitem, a princípio, o afastamento da presunção de pobreza. Nada obstante, não trouxe o agravante os comprovantes das despesas com a própria subsistência e da família, a fim de demonstrar o efetivo alcance do comprometimento da renda que aufere. Mostra-se necessária, ainda, a apresentação de outros documentos que atestem de forma inequívoca a sua condição financeira. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos comprobatórios da necessidade da gratuidade de justiça, em especial, cópia da declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, faturas atuais contendo os gastos discriminados com cartão de crédito, bem como comprovantes das despesas com necessidades básicas; ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito de urgência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora